Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-22.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
APELAÇÃO - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Preliminar rejeitada - Ação declaratória de nulidade de duplicata e sustação de protesto - Prestação de serviço de limpeza - Inexistência de abusividade na existência de cláusula a inibir, por determinado período, a contratação pelo tomador do serviço de funcionário ou ex-funcionário da prestadora de serviço - Finalidade indenizatória e

Ementa:
APELAÇÃO - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Preliminar rejeitada - Ação declaratória de nulidade de duplicata e sustação de protesto - Prestação de serviço de limpeza - Inexistência de abusividade na existência de cláusula a inibir, por determinado período, a contratação pelo tomador do serviço de funcionário ou ex-funcionário da prestadora de serviço - Finalidade indenizatória e dissuasória da cláusula - Previsão que objetiva evitar concorrência desleal e garantir o equilíbrio contratual - A ré não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à quebra do contrato pela autora - Prazo aceitável de 6 (seis) meses - Cláusula proibitiva da captação de funcionários da empresa terceirizada pelo prazo de 01 (um) ano é leonina, abusiva e contrária aos usos e costumes empresariais - Emissão de duplicata para cobrança de multa - Impossibilidade - Duplicata é título causa - Multa e título inexigíveis - Sentença de procedência mantida, ainda que por fundamento diverso, sem majoração dos honorários diante da fixação no patamar máximo na origem - Recurso desprovido.